Tribunal: TJDFT
Processo: 0727493-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727493-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. RECORRIDOS: DANIELA ALENCAR SILVA, ÍTALO DE ALENCAR FARIAS LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INSUBSISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. ART. 246, § 1o, CPC C/C ART. 5o, E § 6o, DA LEI No 11.419. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Na hipótese, não há que se falar em nulidade consubstanciada na falta de intimação da parte executada para fins de pagamento voluntário do débito, vez que se trata de empresa obrigada a manter seu cadastro em autos eletrônicos para fins de citação e intimação, inclusive, considerada intimada pessoalmente, nos termos do art. 246, § 1o, CPC c/c art. 5o, e § 6o, da lei no 11.419. 2. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ é no sentido de que, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando nulidade da intimação. Afirma que deve ser afastada a condenação ao pagamento de quaisquer astreintes ou honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, ao argumento de que nunca foi intimado a cumprir a obrigação de fazer. Acrescenta ser devido o afastamento de todos os atos praticados na fase de cumprimento de sentença a partir do proferimento da decisão (ID 191824625), inclusive o bloqueio de ID 200094861. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Prossigo aduzindo, nessa assentada, que não há que se falar em nulidade consubstanciada na falta de intimação da agravante, vez que se trata de empresa obrigada, pelo art. 246, § 1o, do CPC, a manter seu cadastro em autos eletrônicos para fins de citação e intimação, inclusive, considerada intimada pessoalmente (ID 63878887). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “O art. 5o, caput e § 1o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, determina que 'As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico’, consignando, ainda, que 'Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização’” (AgInt no AREsp n. 2.304.826/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016